Tribunal: TJES
Processo: 0005962-36.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005962-36.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GRATZ e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação dos sucessores do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, consubstanciado na autorização de publicidade com caráter de promoção pessoal custeada por verba pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição no enfrentamento da prescrição intercorrente, da responsabilidade por dolo específico e da observância ao princípio da isonomia em relação a corréu absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito ou o rejulgamento da causa.

2. O vício da omissão configura-se apenas quando o julgador deixa de manifestar-se sobre tese relevante, não ocorrendo quando o tribunal adota fundamentos suficientes para embasar a decisão, prescindindo de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

3. Inexiste omissão quanto à prescrição intercorrente, visto que o julgado aplicou a tese vinculante do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a irretroatividade da Lei Federal n. 14.230/2021 e a vigência da suspensão cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236.

4. O acórdão fundamentou a condenação na violação frontal ao princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, sendo o dolo caracterizado pela adesão consciente à conduta ímproba e pelo descumprimento do dever de fiscalização, elementos que prevalecem sobre pareceres jurídicos que validem atos ostensivamente contrários à Constituição.

5. Não ocorre contradição ou violação à isonomia na distinção de desfechos entre réus quando baseada em quadros probatórios distintos; no caso, a confissão expressa do embargante, nos termos dos arts. 374, inciso II, 389 e 391 do Código de Processo Civil, confere suporte probatório diferenciado em relação ao corréu cuja autoria restou incerta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de usurpação do juízo de mérito.

2. A configuração de vício de omissão exige a ausência de manifestação sobre tese relevante ao deslinde da causa, não se confundindo com o inconformismo da parte em face de fundamentação contrária aos interesses apresentados.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII, art. 37, § 1º. Lei Federal n. 14.230/2021. Código de Processo Civil, arts. 374, inciso II, 389, 391, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.829/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989); STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração .com pedido de efeitos infringentes opostos por GISELLI DALLAPICULA GAMA CARRARETTO, JULIANO DALLAPICULA GAMA, THIAGO DALLAPICULA GAMA e RITA DE CÁSSIA DALLAPICULA GAMA, na qualidade de sucessores de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA (Juca Gama), pugnando pela reforma do acórdão de id
18064474
.

No acórdão recorrido, esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos ora Embargantes tão somente para readequar a dosimetria da multa civil, reduzindo-a ao patamar de 01 (uma) vez o valor do dano, em observância à retroatividade da Lei Federal n. 14.230/2021 e ao Tema 1199 do Excelso Supremo Tribunal Federal, mantendo-se incólume a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais (id
18168446
), os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, que (i) o acórdão foi omisso ao não considerar a prescrição intercorrente sob o prisma da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, visto que a demanda tramita há vinte e seis anos; (ii) houve omissão quanto ao dolo específico, pois não teria sido valorado o Ofício PGALES n. 171/99, que ampararia a conduta dos agentes com base em orientação da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa; e (iii) existiria contradição no tratamento dispensado aos corréus, porquanto o acórdão absolveu José Alves Neto devido ao extravio de documentos originais que impossibilitou a perícia, mas condenou Juca Gama com base em uma suposta confissão de autoria, violando o princípio da isonomia.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005962-36.2000.8.08.0024

EMBARGANTES: GISELLI DALLAPICULA GAMA CARRARETTO E OUTROS (SUCESSORES DE JOSÉ MAURO GOMES E GAMA)
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de eventuais vícios de omissão ou contradição no acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação dos sucessores de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que causou lesão ao erário.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ocorre que o vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese relevante ou pedido formulado, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação ao desfecho meritório que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.829/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Tem-se, outrossim, que a via dos aclaratórios não se presta à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao rejulgamento da causa sob a ótica subjetiva da parte recorrente.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as prejudiciais e o mérito da demanda, não havendo que se falar em vício de integração.

Quanto à alegada omissão sobre a prescrição intercorrente e o princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, verifica-se que o julgado aplicou rigorosamente a tese jurídica vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989).

Restou expressamente consignado no acórdão que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da referida lei.

Ademais, destacou-se a suspensão cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236, que obsta, por ora, a contagem do prazo pela metade na prescrição intercorrente.

Assim, a demora na tramitação processual, conquanto indesejável, não autoriza o reconhecimento de uma prescrição não prevista no ordenamento jurídico ou contrária aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

No que tange ao dolo específico e à existência do Ofício PGALES n. 171/99, o acórdão fundamentou a condenação na gravidade da conduta de autorizar publicidade com nítido caráter de promoção pessoal, custeada por verba pública, o que viola frontalmente o princípio da impessoalidade consagrado no art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

A existência de parecer jurídico, embora possa servir de baliza para o gestor, não possui o condão de validar atos que agridam de forma ostensiva o texto constitucional, especialmente quando o conteúdo da publicidade ("Comunicado") distanciava-se diametralmente do caráter educativo ou informativo, visando a defesa privada de interesses do então Presidente da Casa.

O dolo, no caso, restou caracterizado pela adesão consciente do agente, na função de 1º Secretário, à conduta ímproba e pela negligência deliberada em seu dever de fiscalização.

Por fim, no tocante à suposta contradição e violação ao princípio da isonomia ante a absolvição do corréu José Alves Neto, o acórdão cuidou de realizar a necessária distinção entre as situações fáticas.

Extrai-se que a absolvição do corréu fundou-se na incerteza quanto à autoria da assinatura, após este ter impugnado as firmas e a perícia ter se tornado impraticável pelo extravio dos originais.

Diferente é a situação de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA, que em sua defesa prévia confessou expressamente como suas as assinaturas apostas nos documentos que autorizaram a publicidade irregular (id 18064474, pág. 12).

Nos termos dos arts. 389 e 391 do Código de Processo Civil, a confissão judicial faz prova contra o confitente, tornando o fato incontroverso e dispensando a produção de outras provas (art. 374, inciso II, do Código de Processo Civil).

Portanto, não há contradição quando o Tribunal decide de forma distinta com base em quadros probatórios diversos e específicos para cada réu.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção incólume do acórdão impugnado, na medida em que a pretensão dos Embargantes revela nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.